Tribunal: TJSP
Processo: 0003361-38.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INCONFORMISMO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA FIRME DE QUE HAVIA ENTRE OS RÉUS VÍNCULO ASSOCIATIVO COM PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA O FIM DE COMETIMENTO DE CRIMES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.